Tribunal: TJPA
Processo: 0809453-58.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 11873 - Política fundiária e da reforma agrária
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809453-58.2019.8.14.0000

AUTOR: LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA, RENATA CARVALHO LOPES

REU: CLAUDIA MARIA COSTA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0809453-58.2019.8.14.0000

AUTORES: LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA E RENATA CARVALHO LOPES

ADVOGADOS: AICAR SAUMA NETO E VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR

RÉU: CLAUDIA MARIA COSTA LEAL

RELATORA:DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR. FUNDAMENTOS: INCISO VIII DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO MOVIDA EM RAZÃO DE ALEGADO ERRO EM ANÁLISE DO CASO, TENDO EM VISTA QUE O ACORDO TERIA REPERCUTIDO EM POSSE DOS AUTORES QUE ESTARIAM DESINFORMADOS DA AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. DE ANTEMÃO, NOTA-SE QUE A AÇÃO RECISÓRIA NÃO É VIA ADEQUADA PARA A PRETENSÃO DOS REQUERENTES, VIDE QUE O ACORDO POSSUI VALIDADE E FORÇA JURIDICA EM VIRTUDE DA LIVRE VONTADE DAS PARTES. NESSE CASO, A VIDA ADEQUADA SERIA A AÇÃO ANULATÓRIA (AGINT NO ARESP N. 1.049.313/SP). POR OUTRO LADO, MESMO SE CONSIDERAMOS A VIA COMO ADEQUADA, O EXAME DOS AUTOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0017776-18.2016.8.14.0024 DEMONSTRA QUE OS AUTORES ESTAVAM CIENTES DA AÇÃO E SABIAM DA APRESENTAÇÃO DE MINUTA DE ACORDO, VIDE AS SUAS PRESENÇAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PARA MAIS, NO DEBATE CIRCUNDANTE DA ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO NÃO FORA CUMPRIDO, EXAMINA-SE QUE TAL QUESTÃO POSSUI CARÁTER EXECUTIVO, DEVENDO SER MANEJADA PELO INSTRUMENTO ADEQUADO. ARGUMENTOS REFUTADOS. AÇÃO RESCÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I- A AÇÃO RECISÓRIA NÃO SE CONSTITUI COMO VIA ADEQUADA PARA MANEJO DA PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO, VIDE QUE A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO NESSE CASO NÃO POSSUI CARÁTER DECISÓRIO. Notando-se que a sentença possuiu manifestação meramente homologatória, o que faz válida e eficaz a vontade das partes é seu próprio manejo autocompositivo. Portanto, o ato judicial que homologa acordo não possui natureza de mérito, conforme exige o caput do art. 966 do CPC, aproximando o caso da ação anulatória prevista no §4ª do mesmo artigo.

II- ERRO DE FATO (INCISO VIII DO ART. 966 DO CPC): Alegação de que o magistrado sentenciante laborou com desatenção às provas e aos fatos narrados na indenizatória, deixando de considerar fatos nítidos de que as partes não poderiam consentir com o acordo homologado. Todavia, em análise ao processo originário, nota-se que os autores estavam cientes da ação de reintegração de posse e estiveram presentes em audiência de instrução onde seu causídico manifestou a futura apresentação da proposta de acordo. Para além disso, nota-se que é de caráter executivo a questão acerca dos autores terem ou não recebido a indenização prevista no acordo, devendo-se tal controvérsia ser apresentada por meio de instrumento processual adequado.

.

II -Ação que não demonstra o preenchimento dos requisitos legais. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELOS AUTORES. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSO CONCEDIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0809453-58.2019.8.14.0000

AUTORES: LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA E RENATA CARVALHO LOPES

ADVOGADOS: AICAR SAUMA NETO E VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR

RÉU: CLAUDIA MARIA COSTA LEAL

RELATORA:DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA
e
RENATA CARVALHO LOPES
, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta por
CLAUDIA MARIA COSTA LEAL.

Consta dos autos: 1) que foi proposta a ação referida em 1º Grau de Jurisdição, através da qual a autora
CLAUDIA MARIA COSTA LEAL
relatou que teria realizado requerimento junto ao INCRA, motivo pelo qual seria considerada posseira de área localizada na Gleba Leite, lote nº 03, Estrada Vicinal Cigano, medindo cerca de 1.010,9158 hectares; 2) que a parte tomou conhecimento em 19/08/2016 que a sua área de posse havia sido ocupada por um grupo de mais de 50 (cinquenta) pessoas que haviam realizado a divisão de suas terras para usufruto próprio, bem como procedido a queimadas de algumas partes da área; 3) Por esse motivo, ajuizou a ação em piso, pugnando, liminarmente, pela expedição de mandado de reintegração de posse, e, no mérito, a manutenção da medida em todos os seus termos.

Conforme o deslinde do caso, os ocupantes do imóvel apresentaram proposta de acordo (ID. 3443166), onde propuseram reconhecer a posse da autora desde que cada família recebesse R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenizatórios pelas construções realizadas no local.

Sentenciado o feito, o juízo singular
HOMOLGOU O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Sustentam os autores da ação rescisória
LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA
e
RENATA CARVALHO LOPES
que o julgado merece ser rescindido, sob fundamento do inciso VIII do art. 966 do CPC, tendo em vista que jamais teriam sido informados a respeito da ação de reintegração de posse sob análise, fato esse que afastaria a suas concordâncias com o acordo homologado. Por outro lado, alegam que não teriam recebido o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante desses centrais argumentos, requereram a concessão da tutela antecipada, para suspender provisoriamente os efeitos da homologação do acordo em piso. Para além disso, pleitearam o recebimento do benefício da justiça gratuita.

Distribuído o feito, foi analisando o pedido de tutela antecipada, sendo o mesmo indeferido, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais.

Citada a ré, não houve a apresentação de contestação (ID. 7236351).

Enviados os autos ao Ministério Público, o
Parquet
apresentou manifestação pela improcedência da ação rescisória (ID. 8427198).

Posteriormente, as partes apresentaram razões finais (ID 14065101.).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0809453-58.2019.8.14.0000

AUTORES: LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA E RENATA CARVALHO LOPES

ADVOGADOS: AICAR SAUMA NETO E VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR

RÉU: CLAUDIA MARIA COSTA LEAL

RELATORA:DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por LUIZ FELIX FEITOSA, EDMILSON DE SOUSA PESSOA e RENATA CARVALHO LOPES, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta por CLAUDIA MARIA COSTA LEAL, com fundamentos no art. 966, VIII do Código de Processo Civil.

Concedo o benefício da justiça gratuita, ante a hipossuficiência alegada.

A ação rescisória, segundo os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira,
“é a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª Ed., p. 100).

Ao regular as hipóteses de rescisão, dispõe o CPC, nos dispositivos citados pelo autor:

“ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII- For fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos.

§1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

ERRO DE FATO

Sustentam os autores que o magistrado sentenciante laborou com desatenção às provas apresentadas, eis que não teriam anuído com a proposta de acordo fornecida pelos outros corréus da ação originária. Por outro lado, aludem que não receberam a indenização prevista no instrumento de autocomposição, motivo pelo qual se faria necessária a rescisão da sentença.

Sobre erro de fato, a doutrina nos ensina:

“ Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Trata-se, assim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não um critério interpretativo do juiz.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade exige a conjugação de vários pressupostos.

a)
É preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse ser diferente;

b)
O erro de fato deve ser apurável mediante simples análise dos documentos e demais peças dos autos;

c)
O fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havido controvérsia. Se se trata de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a rescisão da decisão.

A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.”

(DIDIER, Fredie. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 2016. P; 506/507)

Analisando tal dispositivo e sua interpretação doutrinária, é de se notar com clareza que a pretensão dos autores igualmente não se enquadra no dispositivo legal referido. Trata-se de compreensão advinda, sobretudo, do reconhecimento da inexistência de erro na homologação do acordo, eis que visitando os autos do processo originário resta notório que os presentes autores estavam presentes em audiência de instrução realizada (ID. 10143234 – autos da lide nº 0017776-18.2016.8.14.0024). Nesse ponto, importante ressaltar que a presença das partes se encontra também mais uma vez confirmada em seus indícios probatórios diante do fato de que as suas assinaturas no termo de audiência estão grafia muito semelhantes aos documentos apresentados na presente ação rescisória para a identificação dos autores (ID. 2401434, 2401435 e 2401438). Portanto, não há como se falar que as partes estavam desinformadas da ação de reintegração de posse e do acordo que seria posteriormente entabulado, tendo em vista que na própria audiência fora aberto prazo para apresentação de minuta de instrumento de autocomposição.

Notório, portanto, que o juízo não incorreu em qualquer erro ao homologar o acordo apresentado pelas partes, vide a inequívoca ciência dos ora autores sobre os termos da autocomposição.

Assim, ao que se observa, não há nos autos indícios de erro na homologação do acordo. Por outro lado, ainda que reste importante salientar, nota-se que é de caráter executivo a questão acerca dos autores terem ou não recebido a indenização prevista no acordo, devendo-se tal controvérsia ser apresentada por meio de instrumento processual adequado.

Mostra, portanto, que qualquer imbróglio advindo de possível não cumprimento do acordo entabulado deveria ter sido apresentado através de medida executiva de sentença, e não na estreita via da Ação Rescisória.

Para além disso, cumpre ainda ressaltar que há mais um motivo para se considerar pela inabilidade da proposição da ação rescisória para desfazimento da efetividade de acordo entabulado pelas partes e homologado pelo juízo: sobre o tema, por mais que exista certa controvérsia jurídica, afilia-se o presente juízo a certa consideração preponderante que a decisão homologatória de acordo, na realidade jurídica, não possui caráter decisório. Na verdade, em um acordo homologado por qualquer juízo, o que se faz lei entre as partes é a própria autocomposição de cunho contratual. Portanto, o meio adequado para a pretensão de desconstituição de acordo homologado é a da ação anulatória. Sendo assim, aplicável a pretensão do caso o previsto no §4ª do art. 966 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SENDO A SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E ADSTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DA TRANSAÇÃO, INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo e adstrita aos aspectos formais da transação, incabível a ação rescisória. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.049.313/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DE SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado (AgRg noREsp 1.314.900-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (CPC/2015). AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETOS E FUNDAMENTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.554.573/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Posto isto, compreende-se primeiramente que a ação rescisória não é via eleita adequada para pretensão de desconstituição dos efeitos de acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo. Por outro lado, no que tange o fato do acordo ter sido cumprido ou não, nota-se que tal imbróglio possui natureza executiva, devendo ser debatido nos meios adequados. Por fim, e levando o argumento ao extremo, mesmo se consideramos que a ação rescisória é via adequada para a desconstituição do acordo homologado, verifica-se que inexiste erro de fato quando o juízo homologou acordo, vide que os indícios probatórios dos autos de origem denotam para a ciência dos presentes autores tanto da existência da ação de reintegração quanto da formulação do referido pacto autocompositivo. Afasta-se, então, a aplicação do art. 966, VIII do CPC.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, restando afastada a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo autor no intuito de rescindir a sentença transitada em julgado, nos termos da fundamentação esposada, o entendimento desta relatora é pelo conhecimento da presente ação rescisória, e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspende-se os efeitos dessa condenação em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Belém, de de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024